Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-09.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003672-09.2020.8.11.0004
APELANTE: THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – PRECEDENTES DO STJ – TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM CONFORMIDADE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Em relação ao quantum de agravamento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase
No que concerne ao patamar de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003672-09.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS - CPF: 721.107.401-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO HUGO SAUTER - CPF: 134.982.150-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– PRECEDENTES DO STJ – TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM CONFORMIDADE COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em relação ao quantum de agravamento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena,
em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase

No que concerne ao patamar de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação penal no
1003672-09.2020.8.11.0004
, código 11849479, o condenou, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto, artigo
155, § 4o, inciso I
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa requer a aplicação da fração de 1/6 no tocante à agravante da reincidência, sob o argumento de que na segunda fase da dosimetria o juiz
a quo
exasperou a pena intermediária acima de 1/6 (um sexto), sem apresentar fundamentação idônea.

Ainda, busca a redução da pena, em face da tentativa, deve observar o iter criminis percorrido pelo agente.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requer o parcial provimento do apelo (id. 80513985)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo provimento parcial do recurso
a fim de que seja aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência, bem como estabelecer o regime semiaberto para o início do comprimento da pena (id. 80513985).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 25 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto, capitulado no
pela prática do crime de furto, artigo
155, § 4o, inciso I
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o
pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena.

Conforme relatado, a defesa requer
a aplicação da fração de 1/6 no tocante à agravante da reincidência, sob o argumento de que na segunda fase da dosimetria o juiz
a quo
exasperou a pena intermediária acima de 1/6 (um sexto), sem apresentar fundamentação idônea.

De início, adianto que em parte assiste razão à defesa.

Isso porque, vislumbra-se que o magistrado,
na segunda fase de individualização da pena
, reconheceu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, agravando a pena-base em 01 (um) ano, resultando em uma pena intermediária de 3 (três) anos de reclusão, sem qualquer justificativa.

Em relação ao quantum de agravamento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena,
em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase
, como se depreende dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes” (HC 473.289/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019)

“(...)O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
.” (AgRg no AREsp 1221591/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (destacamos).

Com efeito, eventual atenuação ou agravamento
em patamar diverso de 1/6 (um sexto) poderá ser aplicado,
desde que sob fundamentação idônea
.

No caso, verifica-se que o aumento se deu em patamar muito superior a 1/6 (um sexto), dobrando a reprimenda fixada na primeira fase, com fundamentação
exclusivamente na reincidência
.

Desse modo, como não há fundamentação idônea para eleger fração superior a 1/6 (um sexto), cabível o redimensionamento da pena. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena do apelante, nesta fase,
em 2 (dois) anos e 4(quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase de individualização da pena
, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, o magistrado diminuiu a reprimenda na fração de 1/2 (metade).

No que concerne ao patamar de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução.

Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.

Nesse sentido:

“(...) O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.” (HC 462.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

No caso, nota-se que o delito apenas não se consumou em razão da chegada da polícia ao local.

As testemunhas
Arthur Luiz Mendonça Marques Martins
e
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
, policiais militares, narraram tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que no momento em que atenderam a ocorrência e chegaram ao local do crime o apelante já havia separado parte da
res furtiva
, e ainda carregava a outra parte em suas mãos.

Ainda, o laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (id 43784956) demonstra que os objetos - folhas de PVC e estrutura metálica de sustentação, já haviam sido extraídos do local de origem e separados para retirada do local.

Desse modo, o réu chegou próximo à consumação do delito, de maneira que a fração de 1/3 (um terço) se mostra adequada.

Sendo assim, fixo a pena do apelante definitivamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime semiaberto é o adequado à espécie, uma vez que o montante da pena corporal aplicada, aliado a reincidência, conforme dispõe o artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

Inviável a substituição de pena, pois não estão presentes os requisitos dispostos no artigo 44, do Código Penal, tampouco há que se falar em sursis da pena, porquanto não atendidos os critérios do artigo 77 do mesmo diploma legal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para readequar a pena do apelante
THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS
para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, cada dia-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
fixar o regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021